Tribunal: TJDFT
Processo: 0794141-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA REPARAÇÃO. GASTOS COM TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PLENA E GERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de indenização, no valor de R$ 2.577,15 (dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos) por reparação a título de danos materiais, relativo aos custos com locomoção no período em que esteve sem a posse de seu veículo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente sustenta que, durante o período em que ficou sem o seu veículo, teve que utilizar aplicativos de transporte como Uber e 99, incorrendo em despesas que buscou reembolsar junto à Recorrida. Alega que a recorrida concordou com o reembolso, mas posteriormente abandonou as negociações. Argumenta que a sentença de primeira instância é nula por ausência de fundamentação adequada, especialmente porque o juiz afirmou que o recorrente teria renunciado a qualquer outro direito decorrente do acidente, quando tal cláusula não consta no acordo extrajudicial. Defende que a sentença não levou em consideração a prova apresentada de forma clara e que a afirmação de “quitação plena e geral” foi infundada, uma vez que não existe tal disposição no acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida envolve a interpretação e os efeitos do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, especialmente no que diz respeito à renúncia de direitos e à indicação dos danos previstos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de pedido de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2024, em que a parte recorrida, Quality Aluguel de Veículos Ltda., foi responsável pela colisão. Após o acidente, as partes celebraram um acordo extrajudicial. A parte recorrente alega que, durante o período em que ficou sem o seu veículo, teve que utilizar aplicativos de transporte como Uber e 99, incorrendo em despesas, as quais pretende ser reembolsado.
5. Extrai-se do acordo extrajudicial celebrado que as partes entabularam, em síntese, cláusulas prevendo a responsabilidade e garantia atribuída à parte recorrida pelos reparos do veículo, bem como a quitação dada pela recorrente após o recebimento do veículo, incluindo eventuais danos morais, lucros cessantes e pensões (ID 69789333).
6. Nos termos do art. 843 do Código Civil, "a transação interpreta-se restritivamente". No caso, o acordo celebrado entre as partes não abrange os danos materiais decorrentes dos gastos com utilização de transporte para locomoção.
7. Da leitura das suas cláusulas, também não há previsão no acordo de que o conserto do veículo implica quitação plena, geral ou irrestrita, como proferido pelo Juízo de origem na sentença.
8. Por outro lado, há elementos probatórios que indicam que a parte recorrida concordou inicialmente em arcar com os custos de transporte, conforme tratativas extraídas de e-mails trocados pelas partes (ID 69789336).
9. Ademais, a parte recorrente juntou aos autos os comprovantes de corridas por meio de transporte por aplicativo, no período de conserto (não contestado), não havendo quaisquer indicações de viagens realizadas no Rio de Janeiro.
10. Em consequência, considerando que os gastos com utilização de transporte para locomoção sobrevieram em razão da indisponibilidade do veículo, é devido o ressarcimento dos prejuízos pelo responsável/causador do acidente, em atenção aos arts. 186 e 927, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida, ora recorrida, ao pagamento de R$ 2.577,15 (dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos) em favor da parte recorrente, por reparação a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 843.